Tribunal: TJMT
Processo: 1025782-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025782-14.2020.8.11.0000.
AGRAVANTES: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS E OUTRA.
AGRAVADA: CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU LIMINARMENTE O BLOQUEIO/LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVANTES – EVENTUAL IDONEIDADE DA CAUÇÃO OFERTADA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Indenização no 1015252-76.2019.8.11.0002, movida por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME, deferiu parcialmente o pedido formulado em sede de tutela de urgência, para DETERMINAR o bloqueio, nas contas das requeridas, na quantia de R$1.671.642,01 (referente a inadimplência do ‘preço de aquisição intermediário’ previsto no contrato), os quais poderão ser imediatamente levantado em favor da autora/agravada e de R$33.915.726,28, referente a metade do montante almejado a título de lucros cessantes, uma vez que a inadimplência contratual restou estampada nos autos e há caução prestada, devendo ser expedido alvará observando-se os dados bancários indicados nos autos (Id. 69114973).
Em breve síntese, as agravantes relatam que a ação indenizatória decorre de suposto descumprimento de cláusula contratual em “CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS” (Doc. 02) firmado na data de 12/06/2018, cujo objeto foi a cessão de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de valor de face do crédito oriundo da ação judicial no 000421-80.2000.4.05.8100, com trâmite perante o Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Fortaleza-CE, e foi surpreendida com pedido de bloqueio no valor de R$33.915.726,28 em suas contas bancárias.
Diz que o Magistrado a quo de forma equivocada deferiu pedido de bloqueio e levantamento de valores formulado e não se atentou quanto a irreversibilidade da medida
Sustenta em seus argumentos que a caução prestada é inidônea, porque, não há prova concreta de que os 624.980Títulos da Dívida Agrária (TDAs) referidos na escritura de cessão apresentada pela agravada de fato existam e sejam exigíveis.
Alega que diante da incerteza da idoneidade das TDAs, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento acerca da impossibilidade de sua aceitação para fins de garantia.
Informa nos autos da ação judicial que teria gerado a emissão das tais TDAs adquiridas pelo Sr. Luiz Francisco Felix, extrai-se que eventuais depósitos atrelados às mesmas serão revertidos em favor da União.
Aduz que inexiste qualquer título executivo no caso, sequer provisório ou precário, sendo necessário franquear às partes na ação de conhecimento o direito ao contraditório, além de não restar evidenciado o risco de inadimplência e sequer alegada a insolvência dos réus e, diante da ausência de apontamento de risco de perecimento do direito ou do resultado útil do processo, nenhuma urgência socorre à pretensão da decisão antecipatória.
Em seguida, questiona que se a urgência se deu porque eram necessários “urgentemente” R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a formação do Fundo, porque houve a determinação de bloqueio de praticamente 35 milhões, com a intenção de remunerar em mais de 10 milhões o advogado que atua na causa há menos de 30 dias e a em 23 milhões uma empresa terceira, cuja relação sequer é explicada no feito.
Refere que não há qualquer lógica em se manter os valores bloqueados, diante da incerteza quanto à existência da dívida, da ausência de título executivo e tampouco eventual montante a ser devido.
Sustenta que os efeitos da decisão são irreversíveis, na medida em que não há caução idônea nos autos e que tão logo os valores sejam levantados pela agravada, jamais serão recuperados, além do bloqueio interferir no desenvolvimento de suas atividades empresariais.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a eficácia imediata da decisão agravada, evitando-se, com isso, qualquer levantamento de valores constritos nos autos originários por parte da agravada, bem como para que seja imediatamente interrompida qualquer prática de bloqueio de valores em caráter antecipatório, esta que, devido ao alto valor envolvido, está a causar prejuízo diário às agravantes.
No mérito, pretende a cassação definitiva da decisão combatida, de modo que se revogada a ordem de bloqueio e liberação de valores, eis que comprovadamente configurada a hipótese de vedação trazida no §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, além de inexistentes os requisitos da probabilidade do direito e periculum in mora para a agravada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O pedido ora pleiteado já foi analisado nos autos do RAI 1025566-53.2020.8.11.0000, diante alegada idoneidade da caução prestada, na qual se baseou a decisão agravada para o deferimento do bloqueio e levantamento de vultosa quantia por parte da agravada.
Foi apresentada cópia da decisão retirada dos autos da desapropriação, dando conta de que houve o cancelamento das matrículas de onde se originaram as TDAs oferecidas como garantia nos autos da origem. Portanto, há fundadas dúvidas acerca de quem detém a titularidade sobre tais créditos.
Assim, considerando que foi declarada em juízo a nulidade do título e, ainda, que os valores provenientes da TDA’S em razão da desapropriação processada nos autos no 2000.70.07.002157-2 pertencem à União , por cautela e para evitar prejuízo imediato às recorrentes, decorrente da possibilidade de eventual levantamento de valores e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo.
Portanto, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de obstar a determinação de ordem de bloqueio, bem como eventual levantamento dos valores bloqueados nos autos, até o julgamento de mérito deste agravo.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Providencie a associação deste recurso com o RAI no 1025566-53.2020.8.11.0000, para julgamento em conjunto.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator